Tribunal: TJBA
Processo: 8001284-84.2022.8.05.0109
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001284-84.2022.8.05.0109

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

RECORRENTE/RECORRIDO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s):
JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM, MARCONI NERY MORENO

RECORRENTE/RECORRIDO: ARNALDO PAES COELHO NETO

Advogado(s):
MARCONI NERY MORENO, JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM

ACORDÃO

Ementa
:
APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. EXISTÊNCIA DE CONTRATO E DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
APELO DO BANCO
PROVIDO. RECURSO ADESIVO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação e Recurso Adesivo interpost
os
pelo BANCO
PAN
S/A e por ARNALDO PAES COELHO NETO, respectivamente, contra a sentença pro
latada
em Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Moral e
M
aterial.
O comando sentencial
de origem julgou procedentes os pedidos do Autor, reconhecendo a nulidade de contrato bancário, determinando a cessação d
os
descontos no
beneficio previdenciário
, condenando
a Instituição Financeira
à restituição de valores, em dobro, e ao pagamento de dano moral, no
importe
de R$
5
.000,00 (
cinco
mil reais).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

Definir se houve relação jurídica válida entre as partes a justificar os descontos no benefício previdenciário;
e
estabelecer se estão presentes os requisitos, para a condenação do Réu à restituição de valores e ao pagamento de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A existência de contrato bancário e a efetiva disponibilização do valor, por meio de transferência TED, demonstram a validade da relação jurídica entre as partes.

4. A continuidade dos descontos mensais, desde 2018, sem impugnação, aliada à comprovação documental da operação, inviabiliza a alegação de contratação fraudulenta.

5. A jurisprudência do STJ, inclusive com base no princípio do
venire contra factum proprium
, afasta o direito de invocar nulidade contratual, quando há comportamento contraditório da parte, que usufruiu voluntariamente dos recursos por anos.

6. A regra do Tema nº 1.061 do STJ, que atribui ao Banco o ônus da prova, quanto à veracidade de assinatura, não exige prova pericial, diante do conjunto probatório suficiente para formar juízo seguro.

7. Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não se justifica a restituição, nem o pagamento de indenização.

IV. DISPOSITIVO

8. Apelação do Banco provid
a, para julgar improcedente a lide
. Recurso Adesivo do Autor prejudicado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 371, 369, 429, II e 487, I; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024); CDC, art. 14, §3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1981356/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.08.2022, DJe 26.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível e Recurso Adesivo nº 8001284-84.2022.8.05.0109,
tendo como Recorrentes/Recorridos o
BANCO PAN S.A.
e
ARNALDO PAES COELHO NETO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO APELO DO ACIONADO e JULGAR PREJUDICADO O RECURSO ADESIVO DO
AUTOR
.